Tribunal: TJPA
Processo: 0003638-79.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003638-79.2016.8.14.0013
APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: ROSILMA MERCES DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO – TFD. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Ação de Obrigação de Fazer. Paciente diagnosticada com hipertrofia da mama, necessitando realizar procedimento cirúrgico, conforme laudo médico.

II- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer tratamento/medicamento e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

III-
É obrigação do Estado, na forma ampla da palavra, fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa 'Tratamento Fora do Domicílio - TFD' e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas.

IV-
Na hipótese, restando comprovada a necessidade do tratamento de saúde solicitado fora do domicílio, cabe ao Município requerido fornecer adequadamente o TFD.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida, em reexame necessário. Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
,

inconformado com

a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, interposta por
ROSILMA MERCES DO ROSÁRIO.

Narram os autos que a autora foi diagnosticada com Hipertrofia da Mama necessitando realizar procedimento cirúrgico, conforme laudo médico acostado, requerendo o necessário para a realização da cirurgia.

A liminar foi deferida (ID 1638152) e confirmada quando da prolação da sentença (ID 1638160), nos seguintes termos:

“(...)
Posto isso
, julgo procedente o pedido inicial e, por conseqüência, torno definitiva a antecipação de tutela concedida às fls. 20/29, modificando apenas o prazo de cumprimento, fixando-o em cinco dias.

Deixo de condenar os requeridos em custas e honorários. (...)”

Inconformado, o Município de Capanema interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1638162), narra que a autora moveu a ação pleiteando que o Município lhe fornecesse o Tratamento Fora de Domicilio –TFD em razão do procedimento cirúrgico que necessitava realizar na Capital do Estado.

Alega que durante a audiência de conciliação realizada nos autos,

a autora se comprometeu a juntar o orçamento de hospital particular para o custeio da cirurgia e demais tratamentos pós operatórios, porém não o fez.

Argui ausência de documentação da autora para cumprimento da decisão judicial, na medida em que a mesma não compareceu à sede do Município para fornecer seus documentos pessoais e de internação para que este procedesse com a liberação dos valores.

Assevera que não está comprovado nos autos que a apelada fora internada ou solicitou, por meio de médico assistente, qualquer documento para que fosse pago o TDF à mesma.

Afirma que tentou contato com a recorrida enviando preposto à sua residência bem como através de sua representante legal a fim de ser saber o paradeiro da autora, porém não obteve êxito.

Aduz que após a prolação da sentença teve acesso a um laudo do SUS emitido para solicitação de autorização de internação hospitalar, onde o médico assistente atestou que a internação requerida pela autora fora negada em razão de que Belém não estaria realizando o procedimento cirúrgico requerido.

Aponta ainda que a autora não residia no Município de Capanema, tendo em vista já constar solicitação semelhante do tratamento pelo Município de Vigia e em razão de ter tido o procedimento negado, se deslocou para Capanema no intuito de buscar uma segunda chance para o problema de saúde que possui.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de ser reformada a sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1638163).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1677740).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso em razão do mesmo não preencher os requisitos legais (ID 1931374).

É o relatório.

VOTO

Em que pese a manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso, entendo preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

A hipótese dos autos versa sobre o fornecimento de Tratamento Fora de Domicilio – TFD, pelo Município de Capanema.

O apelante alega ausência de documentação da autora para que fosse possível realizar o cumprimento da decisão judicial, além do fato da mesma não residir no Município requerido.

Todavia, as alegações não merecem prosperar.

Quanto ao argumento de ausência de documentação pessoal da apelada e de que o Município tentou entrar em contato tanto com a autora quanto com a sua representante legal, porém sem êxito, esta não merece guarida uma vez que, compulsando os autos observa-se que a carta de comparecimento a que se refere o Município apelante fora expedida em data posterior à prolação da sentença.

A sentença proferida nos autos é datada de 17/03/2017 e a carta de comparecimento data de 06/04/2017, ou seja, posterior a decisão de mérito, além de que inexiste nos autos qualquer comprovação de tentativa de contato com a Defensoria Pública Municipal que é quem patrocina a autora.

Ademais, o fornecimento dos documentos pessoais diretamente na sede do Município torna-se necessário quando se trata de pedido feito e atendido na via administrativa, o que não é o caso dos autos, devendo o Município de Capanema atender a determinação judicial sem criar qualquer empecilho para tanto.

Com relação a alegação de que a apelada não reside no Município de Capanema e sim no Município de Vigia, esta também não merece prosperar, haja vista que consta nos autos comprovante de residência juntado com a inicial, atestando que a autora reside no Município requerido.

Vale ressaltar que também não merece prosperar a alegação do apelante de que só teve acesso ao laudo de solicitação de internação hospital do SUS onde consta o endereço de Vigia após a prolação da sentença de mérito uma vez que esta documentação foi juntada com a petição inicial e deveria ter sido alegada na primeira oportunidade que teve de se manifestar nos autos, o que ocorreu por ocasião da realização da audiência de conciliação.

Nesse diapasão, o recurso de apelação interposto pelo Município de Capanema não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida me todos os seus termos.

REEXAME NECESSÁRIO

O Tratamento Fora do Domicílio - TFD está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual.

O art. 4º da citada portaria é taxativo quanto a abrangência e cobertura do Tratamento aos pacientes e seus acompanhantes,
in verbis
:

Art. 4º - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

Manejando o caderno processual, observa-se que com a inicial foram juntados os documentos de ID 1638149 – Pág. 12/16 e ID 1638150 – Pág. 1/8, os quais atestam a necessidade da paciente ao tratamento cirúrgico recomendado por médico do Sistema Único de Saúde.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como um direito social, ao passo que o artigo 196º, preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da autora ao tratamento médico prescrito por profissional da saúde, e por conseguinte, inegável seu direito ao fornecimento do TFD. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Município requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA. TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO TERIA PREENCHIDO OS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA SAS N.º 55/99 PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO (AJUDA DE CUSTO). AUTORIZAÇÃO DO ESTADO PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE. PAGAMENTO, INCLUSIVE, DE DETERMINADAS DIÁRIAS. PRERROGATIVAS QUE EXIMEM O PACIENTE DE APRESENTAR QUALQUER OUTRA COMPROVAÇÃO ACERCA DE SEUS GASTOS. BENESSE DEVIDA.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

Comprovada a necessidade de realização de tratamento médico pelo sistema único de saúde fora do domicílio do paciente, impõe-se o pagamento, pelo Estado, das despesas de transporte e estadia"
(TJSC, Apelação cível n. 2007.005684-0, de Araranguá. Relator: Des. Luiz Cézar Medeiros). (AC n. 2011.001564-1, rel. Des. Ricardo Roesler, j. 27.9.2011)

CIVIL E ADMINISTRATIVO -
AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - DIÁRIAS.

É obrigação de o Estado fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa" Tratamento Fora do Domicílio - TFD "e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas. Comprovada a autorização para o tratamento de saúde fora do domicílio e diante da ausência de pagamento, deve ser acolhido o pedido de cobrança.
[...] (AC n. 2010.064579-5, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 2.8.2011)

Ademais, como é cediço, no direito, o ônus da prova incumbe a quem alega, isto é, ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 333, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Nesse diapasão, resta claro, portanto, que o Município requerido não se desincumbiu de provar a inexistência do direito pleiteado pela autora, consistente no fornecimento do Tratamento Fora de Domicilio - TFD.

Ante o exposto,
CONHECO
da apelação interposta pelo Município de Capanema, para no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença inalterada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/12/2020